Tribunal: TJMT
Processo: 0022935-60.2014.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022935-60.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WABER AZEVEDO FERREIRA - CPF: 452.528.581-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

PRONÚNCIA
.

1
.
PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM O MÓVEL TORPE DO CRIME. TIPO PENAL ALTERNATIVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AFASTAMENTO DO MOTIVO TORPE. 2. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA CAUSA QUALITATIVA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri. Logo, na hipótese, é imperativo o afastamento da qualificadora do motivo
torpe
, porquanto não há qualquer elemento de convicção produzido judicialmente que evidencie o móvel abjeto declinado pela autoridade prolatora da decisão de pronúncia.

2.
H
avendo lastro mínimo de que o recorrente se utilizou de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, impõe-se a submissão da referida causa modificativa ao Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letra
c
,
da Carta Política do Brasil.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Ronaldo Galvão da Silva

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0022935-60.2014.8.11.0002
,
pronunci
ando
-o
pela suposta prática do crime de
homicídio
qualificado

pelo motivo torpe
e

emprego
de
recurso que dificultou a defesa da vítima

(art
. 121,
§ 2º,
I

e IV
,
do Código Penal
)
e determinando sua submissão ao Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

O
recorrente
,
nas
razões que se encontram
no

ID
1
95071452
,

postula

a reforma de decisão de pronúncia,
para o fim de
afasta
r
as qualificadoras previstas no art. 121, § 2
º
, I e IV, do Código Penal.

Nas
contrarrazões recursais
,
encontradiças
no
I
D

1
95071458
, o
recorrido
colima o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação
,

o magistrado manteve o aludido
decisum
pelos fundamentos
exteriorizado
s

no ID
1
95071461
.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
1
9574689
, opin
a
pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos deste processo, nos termos do art. 128, I
,
da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
1
9571419, p. 2
-
4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 28/11/2013, por volta das 10h00
m
in, em via pública, na quadra 16, Bairro Jardim Primavera, nesta Cidade,
o acusado,
RONALDO GALVÃO DA SILVA
, imbuído por inegável animus necandi,
por motivo torpe, utilizando-se
de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante arma de fogo, efetuou diversos disparos em face da vítima WABER AZEVEDO FERREIRA, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme laudo pericial de necrópsia (fls.
25/41).

Extrai-se dos autos, que na data fática a vítima teria mar
cado de se encontrar com o acusado em frente ao supermercado Campos, juntamente com outras 2 pessoas, nessa ocasião,
RONALDO
,
foi questionado a saldar as dívidas que ele possui com WABER e os demais, como resposta
RONALDO
disse a vítima que não tinha nenhuma dívida com ela e ainda a ameaçou.

Na sequência, não se contentando RONALDO foi até o seu carro e pegou uma arma de fogo, efetuando diversos disparos contra vítima
Waber
, causa eficiente
de sua morte.

Verifica-se assim, que o motivo do crime se deu por conta de uma dívida que o denunciado tinha com a vítima, restando caracterizado a motivação torpe para o cometimento do crime em tela.

Complementa-se, ainda, que a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de arma de fogo efetuado pelo acusado, não tendo assim a menor chance de se defender, uma vez que não esperava por tal comportamento, configurando
-se, desta forma, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito p
ara não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,

inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Des
t
arte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de
impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
o
afastamento
da
s qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A propósito, v
ejam-se estes fragmentos da sentença de pronúncia:

[...]

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

In
casu
, não se afigura descabida a assertiva de que o homicídio em tela tenha
motivação torpe, sob o fundamento de que o réu teria agido por ser sentir incomodado com a cobrança de uma dívida
.

Da mesma forma, não se pode afastar, de plano, a hipótese de que o crime teria sido
praticado mediante recurso que dificultou a defesa, sob a alegação de que a vítima não esperava pelo comportamento do réu
.

Vale registrar que, no que atine às qualificadoras, vige o princípio do in dubio
pro

societate
. Sobre o assunto já se decidiu:

Enunciado 02/TJMT -
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA SOBRE OS REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. DESPRONÚNCIA - FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – ANÁLISE PROFUNDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA - 3. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS - RECURSO QUE DIFICULTOU A DFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - ANÁLISE DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM PARCIAL DISSONÂNCIA COM O PARECER 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária do apelante quando os elementos de convicção produzidos na instrução processual, demonstram de forma cabal a sua ocorrência; 2.
Existindo, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e

remanescendo dúvida, deve a questão, com base no princípio in dubio
pro
societate, ser remetida ao Conselho de Sentença, para que seja analisada com maior profundidade pelos juízes leigos; 3. As
qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas ante a existência de indícios mínimos de suas incidências, pois, na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o princípio in dubio
pro
societate.
(RSE 68792/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018,
Publicado
no DJE 23/10/2018)

Desta feita, por não se demonstrarem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, para que sejam apreciadas perante o Conselho de Sentença.

Diante do exposto PRONUNCIO o acusado RONALDO GALVÃO DA SILVA, já qualificados nos autos, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.
[...]

Desta
ques no original

Verifica-se, pois, que o pedido formulado pelo recorrente deve ser acolhido parcialmente, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Trib
unal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas
causas modificadoras de pena
restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que foi demonstrada
parcialmente neste
s

autos
.

Com efeito,
no que se refere ao motivo torpe, colhe-se dos elementos de convicção coligidos nestes autos durante a fase inquisitiva e na
p
ersecutio
criminis
,
a

existência de provas acerca da
plausibilidade de seu afastamento, haja vista que as testemunhas
Ivo
d
enil
Pio
da Silva
, Clodoaldo
Aparecido dos Santos
,
Bruno Araújo Barbosa
e Juscelino
Garcia de Carvalho
, afirmaram
em juízo que a vítima e o
recorrente

tinham
um desentendimento

quanto
a
uma suposta dívida,
que,
aparentemente, Ronaldo não
havia pago integralmente
ao ofendido
relativa
um trabalho de georreferenciamento
que
Waber
não
e
xecutou

integralmente,
porém
cobrava
reiteradamente
Ronaldo
.

A
liás,
eis alguns trechos dos depoimentos d
as testemunhas citadas linhas volvidas
:

[...] JUIZ: Quais foram essas ligações que você presenciou, ou conversa quer você chegou a presenciar do
Waber
com o Ronaldo?

TESTEMUNHA: Eu presenciei dele conversando com o Ronaldo, foi acho que duas ou três vezes.

JUIZ: E como é que foi o nível da conversa?

TESTEMUNHA: Ele pegava e falava
pro

Waber
que não adiantava o
Waber
querer receber, que ele não ia receber.

JUIZ: O
Waber
estava tranquilo ou já cobrava ele já perdendo a paciência?

TESTEMUNHA: Não, ele ficava um pouco nervoso.
[...]
(
Trechos do d
epoimento da testemunha
Bruno Araújo Barbosa
,
extraído das razões recursais
vistas
ID 195071452)

Destaques no original

[...] TESTEMUNHA: Eu comprei uma área do Ronaldo, e aí ele contratou o
Waber
para fazer o
georreferencial
. E nessa transação aí não foi concluído o geo. O que eu sei até aí foi isso aí.

MP: Então teria ficado uma dívida
e também
um serviço a fazer, é isso?

TESTEMUNHA: Isso, serviço não...

MP: Houve um desacerto entre os dois, é isso que quero perguntar. Houve um desacerto entre os dois?

TESTEMUNHA: Acredito que sim, porque ele não concluiu e o Ronaldo sempre falou que ele não concluiu e que não teria como pagar o total.

MP: Chegou... O fato mesmo da morte da morte do
Waber
o senhor não presenciou, né?

TESTEMUNHA: Não.

MP: Ficou sabendo só através de terceiros?

TESTEMUNHA: Só, depois.

MP: Viu alguma vez o
Waber
discutindo com o Ronaldo?

TESTEMUNHA: Sim.

MP: Pode dizer quando, como foi...?

TESTEMUNHA: Eles estavam num... no outro posto de gasolina. Aí eles estavam lá, ele cobrando o Ronaldo, o pagamento disso aí, sendo que não tinha concluído.
Aí houve uma discussão bem nervosa dos dois
. O que eu presenciei foi isso aí. [...]
(
Trechos do
d
epoimento da testemunha

Ivodenil
Pio da Silva
,
extraído
s
das razões recursais
vistas
no ID 195071452)
Destaques no original

[...] TESTEMUNHA: (...). Aí levantaram mais informação, e chegou ao nosso conhecimento que a vítima
que foi morta era tipo um cobrador
, e tinha cobrado lá, (prejudicado)
e passava lá e fazia ameaça para o Seu Ronaldo.

MP: O Ronaldo saía devendo
pra
vítima

TESTEMUNHA: Eu não sei se ele estaria devendo
pra
vítima ou se a vítima estava fazendo (prejudicado) para alguém. Se fosse (prejudicado) ele chegava ali naquela região, o Seu Ronaldo sempre ficava próximo ali do mercado que tinha ali no bairro,
e sempre que ele (acusado) passava lá ele (vítima) fazia as ameaças para ele.

MP:
A vítima ameaçava o Ronaldo?

TESTEMUNHA: Isso.
(Prejudicado) que ele era um cobrador.

[...]
(
Trechos do d
ep
oimento da testemunha
Juscelino Garcia de
Carvalho
,
extraídos
das razões recursais
vistas
no ID 195071452)
Destaques no original

[...]
MP: Então conta
pra
nós como é que aconteceram esses fatos? TESTEMUNHA:
Oh, esse
cara
(vítima) era um... ele chegava lá, sempre quando morava... o Ronaldo morava do lado, né... e chegava bravo, chutava o portão dele, xingava e falava a maior “
barbalela
” assim, né. Era um cara bem agressivo mesmo, esse
cara
.

MP: Mas sobre a morte do
Waber
o senhor não sabe nada? TESTEMUNHA: Não. Sobre assim... não. Era um cara bem... Só sei que...

MP: Você chegou logo depois?

TESTEMUNHA: Bem na hora, chegando lá no supermercado.

MP: Então o que o senhor viu, objetivamente?

TESTEMUNHA:
O
cara
agressivo chegou assim, bateu a mão no peito dele. Tipo assim bateu a mão no peito dele e se levantou logo. Tinha mais dois
caras
com ele.
Levantaram
e veio
pra
cima dele, assim.
Nisso, ele saiu assim, mais rápido. O
cara
, parece que sei lá, estava com... Eu não me lembro se era... um trem na cintura. Não sei se era um celular ou se era uma arma de fogo. Não vou falar que era uma arma de fogo, porque não vi, mas era um trem meio...” (...)

MP: E (prejudicado) o senhor tem certeza
que
foi o Ronaldo que disparou?

TESTEMUNHA: É...

MP: Só que a circunstância é que o senhor não quer dizer, não sabe dizer... É isso?

TESTEMUNHA:
É. Eu não sei se foi... Deve ser legítima defesa. Por causa que estavam em três...

MP: Ué, mas o senhor não viu.

TESTEMUNHA:
Eu vi que os
caras
estavam em três, assim, né. Estavam conversando em três, dali a pouco que começou a confusão, e eu só vazei.

[...]

(
Trechos do d
epoimento da testemunha Clodoaldo Aparecido dos Santos
,
extraído
s
das razões recursais
vistas
no ID 195071452)
Destaques no original

De
acordo com

o
s
relato
s
das testemunhas
acima nominadas existem
evidências
que as cobranças eram realizadas em companhia de terceiros e de forma ameaçadora
,
além de terem
sido
realizadas reiteradamente, apesar de
o recorrente
afirmar que
não pagaria
o débito
porque
o serviço não havia sido concluído
. No entanto,

Waber
intimidava Ronaldo
independente
mente

do
lugar que

estivessem
,
indo
até mesmo

à
residência
deste
,
onde
chutava o portão e gritava na rua
,
chamando
-o
.

Ademais, a testemunha, Marcos
Vinícius Freira de Souza,
que
estava no supermercado durante a di
nâmica
dos fatos,
narrou em juízo que
viu que os envolvidos estavam discutindo sobre algo, mas não deu importância, porém
, em determinado
momento escutou os disparos
e

viu
três pessoas indo em direção
ao
recorrente,
então

duas se afastaram pegando a arma que estava, supostamente,
n
a cintura
de

Waber
, indo embora juntos em um carro.

Portanto,
o que se tem
nestes
autos é
que a vítima,
supostamente, mesmo não concluindo
o
trabalho
contratado
cobrou diversas vezes o recorrente, ameaçand
o
-o

por meio
de ligações
telefônicas
,
na presença
de terceiros e indo
até a
residência de Ronaldo, na tentativa de
constrangê-lo e
receber algum valor referente ao georreferenciamento,

cujo serviço, em tese,
não
foi
realizado integral
mente
. Ademais, em algumas dessas cobranças,
incluindo a que originou este processo,
Waber
ia acompanhado de terceiros,
c
oagindo
Ronaldo
em razão d
essa
superioridade numérica.

Logo, consoante foi asseverado linhas volvidas,
as
testemunhas relata
ra
m que o recorrente não efetuou os disparos apenas em razão de animosidade prévia decorrente de cobrança de dívida por parte da vítima,
mas sim, há demonstração de que
o móvel do crime foi
a forma com a qual
Ronaldo

era cobrad
o por um serviço contratado e que não foi concluído
por
Waber
,
por meio de
incessantes
ameaças e

constrangimento
,
sendo, pois, medida imperiosa o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Aliás, sobre a possibilidade excepcional de exclusão das qualificadoras quando se revelarem manifestadamente improcedentes, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTO ATACADO. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. HOMICÍDIO DOLOSO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA TORTURA PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Impugnado o fundamento do despacho de inadmissibilidade -
Súm
. 7/STJ -, impõe-se o afastamento da
Súm
. n. 182 do STJ.

2. O homicídio qualificado pela tortura requer a ocorrência de um processo cruel, prolongando maldosamente o sofrimento intenso e desnecessário da vítima.

3. No caso, a Corte local afastou a qualificadora da tortura por terem sido as agressões momentâneas e passageiras, não causando prolongado sofrimento na vítima.

4. Rever essa conclusão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, in
verbis
: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

5.
Não ocorre ofensa à soberania dos veredictos na hipótese em que é excluída, na sentença de pronúncia, qualificadora manifestamente improcedente
.

6. Agravo regimental provido para, afastada a incidência da
Súm
. n. 182/STJ, conhecer do agravo em recurso especial, não conhecendo, todavia do recurso especial.

(
AgRg
no
AREsp
1886886/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior a orientação de que o afastamento de circunstância qualificadora da pronúncia somente deve ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do tribunal do júri
.

2.
No caso concreto, o Tribunal de origem, após percuciente análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela inexistência de prova mínima necessária para submeter a imputação da qualificadora do motivo torpe à apreciação do conselho de sentença
.

3. A desconstituição do julgado, por suposta violação à lei federal, no intuito de abrigar o pleito de inclusão da qualificadora à pronúncia, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, incabível em sede de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp 1863837/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020,
DJe
20/04/2020)
Destacamos

No entanto, não há como se fala
r
em exclusão da qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que
os indícios
da presença
dessa causa modificativa
de pena restaram evidenciados pelas
circunstâncias
do delito, uma vez que o recorrente
foi
até o
carro

carro
, pegou a arma de fogo e disparou
contra
quando

a vítima
se virava de cost
as, não oportunizando
, desse modo,
qualquer chance de defesa.

Por conta disso, o afastamento
da qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima

pretendido pelo recorrente, deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão do inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, nesta fase processual, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa
causa modificadora de pena.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, firmou este entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a aprovar o Enunciado n. 2, como a seguinte redação:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
”

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Ronaldo Galvão da Silva
,
para excluir a qualificadora do motivo
torpe
,
devendo ser submetido
a julgamento pelo
Tribunal do Júri
pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §

2º, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024